Tribunal: STF
Processo: MS 40014
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Mateus Alves Estrela, em face do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Governador do Estado de Minas Gerais e do Congresso Nacional, tendo como ato coator o Ato nº 1/2000, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como omissão legislativa imputável ao Congresso Nacional.



    O impetrante narra que o distrito de Garapuava/MG tentou sua emancipação em 20.12.2001, mas foi impedido por decisão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o que ensejou a configuração de um quadro de injustiça, tendo em vista o prejuízo ao desenvolvimento do município.



    Alega que há “omissão inconstitucional, pois o Congresso Nacional, caminhando para três décadas, permanece inerte e não implementou a regra do art. 18, § 4º, com violação ao princípio federativo (arts. 1º, caput, 18, caput, e 60, § 4º, I, da Constituição); ao dever do ordenamento territorial em nível estadual (art. 25); à soberania popular (art. 14, I); e, ainda, ao regime democrático (art. 1º, caput)” (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que os atos impugnados se revestem de caráter omissivo, pois se renovam dia após dia com a omissão das autoridades coatoras.



    Segundo entende, “uma vez que o Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em 29 de fevereiro de 2000, decidiu deixar de receber os requerimentos relativos à criação, incorporação, fusão e desmembramento foi aprovado após 12 de setembro de 1996, tal ato normativo estadual é nitidamente inconstitucional, por violação à nova redação do art. 18, § 4º, da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 16).



    Sustenta, ainda, que “Cabe a esta Corte reconhecer a não recepção dos Art. 10, Art.11, Art. 12, da Lei Complementar Nº 37/1995 de 18/01/1995, em razão da sua evidente incompatibilidade superveniente com o art. 18, § 4º, da Constituição, a partir do dia 12 de dezembro de 1996, data em que foi publicada a Emenda Constitucional nº 15” (eDOC 1, p. 19).



    Pontua que “a situação de inércia legislativa do Congresso Nacional, nesse tema do § 4º, do art. 18, da Constituição, merece e deve ser revisitada, a fim de que se adote medida interpretativa ainda mais específica, já que parece inequívoco que substancial regramento constitucional não deve ficar à mercê de ainda mais tempo sem normatização alguma, assim paralisando de forma indevida este natural processo de ordenação territorial” (eDOC 1, p. 39).



    Justifica a necessidade de concessão de liminar, para suspender a eficácia da Decisão nº 1/2000 e a não recepção dos artigos 10, 11 e 12, da Lei Complementar nº 37/1995. Argumenta que o fumus boni iuris reside na incompatibilidade entre os atos normativos impugnados e as normas previstas no art. 18, § 4º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 15/1996, e no art. 96 do ADCT, acrescentado pela EC nº 57/2008. Quanto ao periculum in mora, aponta o fato de que a manutenção dos dispositivos impugnados acarreta grave insegurança jurídica, dada a evidente situação de incerteza causada pela vigência simultânea e discordante dos atos normativos estaduais e preceitos e normas fundamentais previstos na Constituição Federal.



    Ao final, requer:



    “(...)



    f) No mérito, que seja julgado procedente o pedido deduzido no presente writ, a fim de declarar a inconstitucionalidade da DECISÃO nº 1, de 29/02/2000, reconhecer a não recepção dos Art. 10, da Lei Complementar Nº 37/1995 de 18/01/1995, em razão da sua evidente incompatibilidade superveniente com o art. 18, § 4º, da Constituição, a partir do dia 12 de dezembro de 1996, impedindo a emancipação do Município de Garapuava, e, em razão do disposto no art. 96 do ADCT; 



    g) Julgada procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade por omissão e a reiterada mora inconstitucional do Congresso Nacional, com violação ao princípio federativo (arts. 1º, caput, 18, caput, e 60, § 4º, I, da Constituição); ao dever do ordenamento territorial em nível estadual (art. 25); à soberania popular (art. 14, I); e, ainda, ao regime democrático (art. 1º, caput), no sentido de que, com relação à lacuna deixada enquanto não sobrevier a Lei Complementar exigida pelo § 4º do art. 18 da Constituição, deva-se aplicar a limitação temporal alusiva ao princípio da anualidade eleitoral, logo, somente se podem realizar os atos tendentes à criação, fusão, incorporação ou desmembramento de Município até um ano antes das eleições para Prefeito e Vereador (art. 16, da Constituição); 



    h) Ao final, convalidada a criação do Município de Garapuava, determinando que a Justiça Eleitoral, através da 280 Zona Eleitoral que realize as eleições Municipais, contados da data da decisum, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final deste processo, e, portanto, imediatamente, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais).”



    Em 22.11.2024, o impetrante aditou a petição inicial, a fim de salientar que o acolhimento dos pedidos de declaração de inconstitucionalidade e de não recepção dos atos normativos impugnados impõe o reconhecimento de que o Distrito de Garapuava teria conseguido sua emancipação com base na EC nº 57/2008 (eDOC 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a Decisão nº 1/2000, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como em face de alegada omissão do Congresso Nacional em regulamentar o art. 18, § 4 º, da Constituição Federal.



    Inicialmente, observo que o mandado de segurança não merece conhecimento em relação à indicação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e do Governador do Estado de Minas Gerais como autoridades coatoras.



    O texto constitucional, art. 102, inciso I, alínea “d”, estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso) 



    Da redação transcrita, observa-se que não se inclui no rol de competência originária desta Corte a atribuição para processar e julgar mandado de segurança em que figurem como autoridades coatoras a Assembleia Legislativa de Estado-membro da Federação e Governador de Estado.



    Tratando-se de regra de competência, prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva. 



    Na mesma linha, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Não praticado o ato tido como coator por autoridade entre as inseridas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, surge a incompetência do Supremo para processar e julgar a impetração. 3. Agravo interno desprovido.” (MS 39.686 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.10.2024)



    Além disso, observo ter decaído a pretensão mandamental em relação ao ato coator consistente na edição da Decisão nº 1/2000, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.



    Isso porque dispõe o artigo 23 da Lei 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Com efeito, o impetrante impugna decisão tomada pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em 29.2.2000, que concluiu pelo não recebimento de requerimentos relativos à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios até que seja feita a regulamentação exigida no art. 18, § 4º, da Constituição Federal.



    Assim, sob o pretexto de que a lesão perpetrada pelo alegado ato coator se reveste de caráter omissivo, o que efetivamente pretende o impetrante é anular decisão tomada no âmbito do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais no ano 2000.



    Ocorre que o prazo decadencial do direito de ajuizar o writ se inicia “[n]a data em que o ato do poder público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS 21.167/DF-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.4.1995).



    Tendo sido o writ protocolado, nesta Corte, em 18.11.2024 (eDOC 11), mais de 24 (vinte e quatro) anos depois da sessão administrativa em que a Assembleia Legislativa rejeitou o requerimento de emancipação do Município de Garapuava/MG, patente é a decadência da impetração.



    Por fim, o impetrante sustenta a existência de direito líquido e certo à supressão de omissão do Congresso Nacional em legislar sobre a criação, fusão, incorporação e desmembramento de Município, consoante prevê o art. 18, § 4º, da Constituição Federal, verbis:



    “Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.



    (...)



    § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.”



    Todavia, constata-se que o impetrante postula que seja suprida omissão quanto à regulamentação de suposto direito à legislação prevista na referida norma, o que evidencia a ausência de lesão a direito individual ou coletivo, líquido e certo.



    Com efeito, a pretensão se circunscreve à necessidade de suprimento da mora legislativa, finalidade para a qual é incabível o mandado de segurança, uma vez que não pode ser usado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou de mandado de injunção.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. 1. O direito à revisão geral do art. 37, X, da Constituição Federal depende da edição de norma infraconstitucional, e a via para sua obtenção não é o mandado de segurança, mas o de injunção. A Constituição, ao prever a revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices, não assegura aos servidores públicos direito líquido e certo a um determinado índice. 2. Suprimento da mora legislativa com a edição das Leis 10.331/01, 10.697/03 e da Medida Provisória 212/2004. Impossível discutir, em sede de mandamus, a correção dos índices adotados. 3. Agravo regimental improvido” (MS nº 24.765/DF-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 26/5/2006).



    Cumpre salientar, ainda, que esta Corte assentou inexistir direito subjetivo à edição da lei complementar federal prevista no art. 18, § 4º, da Constituição Federal. A propósito, confira-se o seguinte julgado de minha relatoria:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Ausência de direito subjetivo constitucional à edição da Lei Complementar prevista no § 4º do art. 18 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MI 4.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 14.8.2014)



    Nesses termos, incabível este mandado de segurança.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, §1º, RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente